Tribunal: TJES
Processo: 5000202-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS ANDRADE BASSANI

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. DEMORA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES. CONTAGEM DO PRAZO DE MANEIRA ENGLOBADA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. MANUTENÇÃO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de paciente preso preventivamente desde 14/08/2025, denunciado por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. A impetração aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a audiência de instrução foi designada apenas para 11/06/2026. A denúncia narra tentativa de homicídio em praça pública, com erro na execução que resultou em lesão a criança, motivado por disputa do tráfico de drogas, em contexto de atuação criminosa organizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa em processo de competência do Tribunal do Júri, diante da complexidade da causa, pluralidade de réus e estrutura do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo na instrução não se resume a cálculo aritmético, devendo considerar a razoabilidade diante das particularidades do caso, como a complexidade da causa, número de acusados, pluralidade de delitos e estrutura da unidade judiciária.

A tramitação do feito, submetido ao rito do júri, revela-se compatível com sua complexidade, envolvendo crimes graves, pluralidade de réus, necessidade de ampla produção probatória e risco à ordem pública.

Os atos processuais estão sendo regularmente praticados, sem desídia ou inércia injustificada por parte do juízo de origem, que justificou a limitação estrutural da vara com competência exclusiva para crimes dolosos contra a vida.

A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta dos fatos, especialmente pela tentativa de homicídio em praça pública com exposição de terceiros ao risco e envolvimento com associação criminosa.

A substituição da prisão por medidas cautelares não se mostra cabível, diante dos fundamentos da custódia cautelar, devidamente motivados, não sendo o habeas corpus via própria para reexame desse juízo de adequação.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000202-82.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MATEUS ANDRADE BASSANI
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS ANDRADE BASSANI
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, com perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, n/f arts. 20, §3º, 29 e 73, todos do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 – ECA), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta a impetrante, Defensoria Pública Estadual, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no alegado excesso de prazo para a conclusão da fase de instrução do procedimento do Tribunal do Júri, tendo em vista que o paciente se encontra segregado desde 14/08/2025, e a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada apenas para 11/06/2026.

Sobre os fatos,

narra a denúncia, em síntese, que, no dia 05 de abril de 2025, na Praça da Bíblia, situada no Município de Sooretama/ES, o
paciente e outro corréu
, ajustados entre si e em concurso com adolescente infrator, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra
Marcelo Rai Alves Transpadine
, com o propósito de ceifar-lhe a vida, em razão de disputa relacionada ao controle do tráfico de drogas na região conhecida como “Baixada”. Durante a ação criminosa, em virtude de erro na execução e assumindo o risco do resultado, acabaram atingindo
uma
criança, de apenas dois anos de idade, que sobreviveu em razão do pronto atendimento médico recebido.

Apurou-se que o delito foi praticado mediante divisão de tarefas: o adolescente teria previamente localizado a vítima e repassado a informação aos executores, cabendo ao paciente iniciar os disparos, e ao corréu prestar cobertura, o que ocasionou intensa troca de tiros em plena praça pública, durante evento com a presença de diversas pessoas, expondo terceiros a perigo concreto.

Segundo a inicial acusatória, além da tentativa de homicídio, os acusados integrariam associação criminosa voltada à prática reiterada de delitos, notadamente homicídios, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores.

Feito esse breve esclarecimento, passo à análise da tese deduzida na presente impetração, que se assenta na alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

A análise do alegado excesso de prazo não pode se basear unicamente em cálculo matemático dos prazos legais. Trata-se de avaliação que exige ponderação à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em conta as especificidades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de réus, a quantidade de delitos imputados, o volume probatório, a dinâmica do processo e a estrutura do juízo de origem.

No caso em apreço, trata-se de processo submetido ao rito do Tribunal do Júri, cuja tramitação é, por natureza, mais complexa. A denúncia envolve imputações de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, com pluralidade de réus e circunstâncias fáticas que exigem maior aparato probatório e cautela na condução da instrução.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo vem tramitando regularmente. A denúncia foi recebida em 12/08/2025, a prisão preventiva decretada e justificada de forma adequada, a resposta à acusação analisada, e a audiência de instrução e julgamento foi tempestivamente designada para 11/06/2026. Ressalte-se, ainda, que o juízo de origem justificou a limitação estrutural da vara, que possui competência exclusiva para crimes dolosos contra a vida, o que repercute diretamente na pauta das audiências.

Não se verifica, portanto, desídia estatal ou inércia injustificada. Ao contrário, os atos processuais vêm sendo praticados com regularidade e diligência, dentro das possibilidades da unidade jurisdicional.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, permanecem hígidos, alicerçados na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela tentativa de homicídio em via pública, em contexto de conflito entre grupos criminosos, com emprego de arma de fogo e presença de crianças no local. Tais elementos demonstram a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, inexistindo fato novo capaz de infirmar a sua legalidade.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão também não se mostra adequada no presente momento, diante da gravidade e peculiaridades do caso concreto. Conforme pacífica jurisprudência, o habeas corpus não é meio hábil à revisão do juízo de adequação das medidas cautelares quando este estiver devidamente fundamentado, como se observa na hipótese.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por meio da presente ação constitucional.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.